Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PROTESTO JUDICIAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, sustentam os recorrentes a ilegalidade dos protestos. Afirmam que a recorrente foi citada em 25/07/2002, e não em 25/07/2022, como consignado em sentença. Defendem a ocorrência da prescrição intercorrente. Requerem a reforma da sentença com a condenação do ente distrital em danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do recolhimento de preparo e custas ante o pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, diante das cópias da CTPS apresentadas que comprovam que os recorrentes auferem rendimento inferior a 5 salários-mínimos (ID. 56224755 e 56224756). Contrarrazões apresentadas (ID. 56225045).
3. No caso, verifica-se que os recorrentes foram incluídos em Certidões de Dívida Ativa em razão de serem, à época, sócios da pessoa jurídica denominada “Depósito Junior Comercio de Materiais de Construção LTDA”. Em que pese os argumentos recursais, a sentença deve ser mantida, pois não se operou a prescrição para nenhum dos créditos, porquanto a execução fiscal 0031218-43.2001.8.07.0001 foi ajuizada em 20/11/2001, e as CDA ́s foram definitivamente constituídas em 20/09/97, 07/01/98 e 16/12/97; isto é, no prazo de cinco anos, conforme previsão do art. 174 do CTN. Além disso, conforme print anexado pelo Distrito Federal em sua contestação, a recorrente Lucineide Lemos de Paula foi citada em 25/07/2002 (ID. 170247404- fl. 11). Desse modo, operou-se a interrupção da prescrição com o despacho judicial que ordenou a citação da executada, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/80 e art. 174, I do CTN.
4. Nesse ponto, registra-se que a prescrição tem início com a constituição definitiva do crédito, marco que não se confunde com a inscrição em dívida ativa. Por sua vez, a prescrição intercorrente, tem como termo inicial a ciência da Fazenda quanto à falta de localização do executado ou à inexistência de bens penhoráveis. Assim, a alegação de prescrição intercorrente, não deve prosperar, pois, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento na Tese 568 do STJ de que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”
5. Desse modo, a despeito de transcorridas mais de duas décadas após o ajuizamento da execução fiscal, não pode ser reconhecida a prejudicial de prescrição, pois operada a interrupção, não há prescrição a ser declarada. Como consequência, afasta-se a ocorrência de dano moral indenizável. Em consonância com esse entendimento, citam-se os seguintes julgados: 10. A ação de execução foi ajuizada em 1o/10/2009 e se refere a crédito tributários constituídos em 2006, nos termos da certidão de ID no 40979703, pág. 1. Logo, o ajuizamento da execução fiscal interrompeu o prazo prescricional ordinário, conforme ponderado na decisão recorrida. 11. Já a prescrição intercorrente se inicia a partir da inércia do credor, principal responsável por impulsionar o processo, uma vez que a demanda executiva deve tramitar da maneira menos onerosa ao devedor, sem desconsiderar a efetividade da prestação jurisdicional. 12. Conforme disciplina o art. 40 da Lei de Execução Fiscal e do REsp no 1.340.553/RS julgado sob a sistemática dos repetitivos, somente após a ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora é que começa a contar o prazo de suspensão de 1 (um) ano para, depois, iniciar o prazo prescricional. 13. Nesse cenário, constata-se que a paralisação da execução fiscal decorreu de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça, pois o exequente não tomou ciência de nenhuma tentativa frustrada de citação ou da inexistência de bens passíveis de penhora, devendo ser observado o enunciado de Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado na decisão recorrida. (Acórdão 1818327, 0748499-02.2023.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJE: 01/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 8. No caso, é inconteste que não se operou a prescrição para nenhum dos créditos, porquanto a execução fiscal foi proposta em 16/11/2005, no prazo de cinco anos (art. 174 do CTN). E segundo as provas produzidas (ID 53094994, Pág. 5), interrompeu-se a prescrição com o despacho judicial que ordenou a citação da executada (art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/80, e art. 174, I do CTN). 9. Ademais, não ocorreu a prescrição intercorrente, porquanto sequer foi expedido o mandado de citação da devedora nos autos da execução fiscal mencionada. Assim, sem a citação da autora nos autos executivos não ocorre a suspensão da execução fiscal por 1 (um) ano, assim como é afastada a prescrição intercorrente, nos termos do Tema Repetitivo no 566 do STJ: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” 10. Neste contexto, é lícita a cobrança dos débitos tributários inscritos em dívida ativa (CDA 50115369112 e CDA 5-0115221786). Prejudicial de mérito (prescrição) afastada. (Acórdão 1799326, 073004457202180700000728084-47.2023.8.07.0016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.